Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração de sua autoria.
2. Aponta o embargante omissão no Acórdão, sob o fundamento de não foram fixados honorários de sucumbência e houve ausência de julgamento de recurso inominado de sua autoria.
3. Não há que se falar em fixação de honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido/embargante.
4. A alegação de que o recurso inominado de sua autoria não foi apreciado não merece acolhimento. O embargando somente interpôs recurso contra a sentença de ID 11792504, que foi anulada. Contra a nova sentença, ID 16606246, apenas o Condomínio Residencial Ventura interpôs recurso inominado.
5. Constata-se que a parte embargante pretende alterar a conclusão do acórdão, sem que exista qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A reiterada interposição de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida caracteriza tumulto processual, uma vez que opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.